Tribunal: TJPA
Processo: 0001729-22.2007.8.14.0062
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N°
APELAÇÃO CÍVEL N° 00017
29-22
.2007.8.14.0062
COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ
APELANTE: JOÃO SIDNEI GESSI
APELANTE: ELIAS TAVARES
ADVOGADO: DIOGO MATTÉ AMARO - OAB/PR 30.596
ADVOGADO: DIOGO BENRADT CARDOSO - OAB/PR 40.622
APELADO: ISAURA VERGINIA ORIO
APELADO: ANGELIM ORIO
ADVOGADO: SAVIO ROVENO GOMES FERREIRA - OAB/PA Nº 9.561
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, que trata do Considerando o disposto no art. 9º, §1º da Lei nº 8.328, que trata do Regimento de Custas deste TJPA, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.
2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária Presencial do dia 03 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001729-22.2007.8.14.0062
COMARCA DE ORIGEM: TUCUMA
APELANTE: JOÃO SIDNEI GESSI
APELANTE: ELIAS TAVARES
ADVOGADO: DIOGO MATTÉ AMARO - OAB/PR 30.596
ADVOGADO: DIOGO BENRADT CARDOSO - OAB/PR 40.622
APELADO: ISAURA VERGINIA ORIO
APELADO: ANGELIM ORIO
ADVOGADO: SAVIO ROVENO GOMES FERREIRA - OAB/PA Nº 9.561
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO SIDNEI GESSI e ELIAS TAVARES, objetivando a reforma da r. decisão 1º grau às fls. 302/309, que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos autos da Ação de Prestação de Contas movida em desfavor de ISAURA VERGINIA ORIO e ANGELIM ORIO.
Em suas razões às fls. 330/341, sustentam os apelantes, sobre o conhecimento e provimento do agravo retido interposto diante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, ratificam a necessidade de prestação de contas pelos demandados.
A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 348).
Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso às fls. 350/355, pugnando pela manutenção da decisão guerreada.
O recurso, inicialmente, foi distribuído à relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, em 08.11.2016.
Redistribuído, coube-me a relatoria consoante constata à fls. 361-v.

Vieram os autos conclusos. É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento Virtual em
jan/2020
. Entretanto, atendendo ao pleito formulado nos autos, reapresento para Julgamento na
Sessão Ordinária
do
dia 03 de março de 2020
Belém (PA),
31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido códex.
Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
De início, vale salientar que
o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/1973, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Ocorre que, na interposição da presente apelação, os recorrentes juntaram aos autos tão somente o boleto das custas e a comprovação do referido documento (fl. 343), deixando de instruir o referido recurso com o respectivo relatório de conta - documento essencial para comprovação do preparo, vez que possibilita identificar que custas estão sendo efetivamente pagas através de boleto e a qual processo são pertinentes, o que implica na deserção do mesmo.
É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002,
in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, com a atribuição de
Emissão da Conta do Processo
e Boleto Bancário.
Art. 4º -
A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, será demonstrada no documento denominado ¿Conta do Processo¿. Parágrafo Único - No formulário ¿Conta do Processo¿ será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo;
III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único - Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
O que foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente com o relatório de conta do processo,

considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DE PROCESSO. DESERÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC/73. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
(2018.02189967-65, 191.058, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)
Constata-se que, com a juntada do boleto bancário de fls. 343, os apelantes não se desincumbiram da atribuição de apresentar a cópia do relatório de conta do processo.
Deste modo, inexiste comprovação do preparo da presente apelação, vez que desacompanhada do indispensável relatório de conta do processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.
ISTO POSTO, HEI POR NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora